Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013785-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE - CPF: 848.660.391-91 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME PRISIONAL FECHADO, DERIVADA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES POR CRIMES PATRIMONIAIS – NEGADO O DIREITO DE RECEBER VISITAS DE SUA IRMÃ, COM FULCRO UNICAMENTE NO FATO DE QUE ELA RESPONDE A UMA ÚNICA AÇÃO PENAL PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA IMPEDIR O CUSTODIADO DE OBTER ASSISTÊNCIA DE SEUS FAMILIARES POR MEIO DE VISITAS – NÃO DEMONSTRADOS INDÍCIOS DE QUE A VISITAÇÃO REQUERIDA CAUSARIA ABALO À ORDEM E À DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Inobstante o direito de visita garantido ao sujeito recolhido em unidade prisional não seja absoluto, é vedada a sua limitação com fundamento único no fato de a irmã do reeducando responder a uma única ação penal por crime de embriaguez ao volante [apenado com detenção], máxime se não demonstrados indícios de que a visitação poderia causar abalos à ordem e à disciplina na unidade carcerária, uma vez que somente é possível a restrição dos direitos do agravante afetos à condenação e não o gozo dos demais direitos individuais.

2.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

3.

Recurso conhecido e provido, a possibilitar que o agravante receba visitas de sua irmã, resguardando, assim, o direito fundamental de obter assistência de seus familiares, garantindo a sua ressocialização.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no processo executivo de pena n.o
0001771-89.2018.8.11.0037
, por meio da qual
foi-lhe negado o direito de receber visitas de sua irmã
na unidade prisional em que cumpre a pena total de 20 (vinte) anos e 26 (vinte e seis) dias, no regime fechado, oriunda de diversas condenações por delitos patrimoniais.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
172021669 - págs. 129/134
, sustenta a i. Defensoria Pública que
o r.
decisum
reprochado viola o art. 41, inc. X, da LEP, por tolher, por tempo indeterminado e irrazoável, o direito do agravante de receber visitas de sua irmã
Luciana Aparecida Silva Chote
, que se encontra com a saúde debilitada, sob o viés de que ela não cumpre os requisitos previstos na Instrução Normativa n.o 007/2019/SAAP/SESP, por responder a uma única ação penal, ainda em trâmite, por embriaguez ao volante, ressaltando, neste aspecto, que,
consoante entendimento firmado na jurisprudência, até mesmo àqueles que possuem condenações definitivas e faltas graves homologadas em seu desfavor é garantido visitar cônjuge, companheiro, familiares e amigos em estabelecimentos prisionais
.

Ao final,
prequestiona
o art. 1.o, inc. III, o art. 5.o,
caput
e inc. LV e o art. 93, inc. IX, todos da CF/88, bem como o art. 41, inc.
X, o art. 50, inc. VII, o art. 57, o art. 118, inc.
I e o art. 127, todos da Lei n.o 7.210/84
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Contrarrazoando o recurso de agravo
por meio
do documento digital de ID
172021669 - págs. 160/164
, o
Parquet
manifesta-se pelo
provimento da irresignação
.

Em juízo de retratação exteriorizado
sob o ID
172021669 - pág. 154
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
177391196
, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso
, permitindo que a irmã do reeducando visite-o na unidade prisional em que cumpre pena definitiva no regime fechado.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o agravante
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
, que cumpre a pena total de 20 (vinte) anos e 26 (dias), no regime fechado, oriunda de variadas condenações por delitos patrimoniais, postulou na instância primitiva o direito de receber visitas de sua irmã
Luciana Aparecida Silva Chote
, a qual não vê há vários anos e está com a saúde debilitada; todavia, foi-lhe negado o pedido pelo d. Juízo da Execução Penal, sob a seguinte argumentação:

“
Quanto ao pleito de visitas, verifico que não veio aos autos comprovação mínima de parentesco; inexiste comprovação de indeferimento administrativo e suas razões do pedido de visitas, bem como pelo fato de possuir antecedentes criminais o direito da postulante colide com o disposto na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito”
(ID
172021669 - pág. 122).

À vista disso, insurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
E a razão lhe assiste!

Com efeito, é incontestável que o direito de visita do preso, garantido no inciso X do artigo 41 da Lei n.o 7.210/84, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais, o que dispõe ser
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5o, inc. XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF).

Entretanto,
não se trata de um direito absoluto
, devendo ser consolidado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, como prevê
o parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei n.o 7.210/1984, consoante o qual “
os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Sucede que, conquanto exista a possibilidade de restrição do direito à visitação, não se pode desprezar que essa garantia tem como um de seus fundamentos a ressocialização do custodiado, pelo que se torna inadmissível a negativa desse direito sob o argumento único de que o visitante ostenta registros criminais, ainda em trâmite, ou cumpre pena definitiva em regime diverso do fechado, mormente se for familiar do preso, pois a Constituição Federal é expressa no sentido de que a família, considerada a base de toda a sociedade, possui especial proteção do Estado (art. 226, CF).

Ademais, é inaceitável ponderar como fator determinante à negativa ao direito de visita a remota possibilidade de a pessoa que já se envolveu preteritamente com a ilicitude, ao visitar um ente querido preso e se ver exposta ao ambiente carcerário, em que há estrita vigilância das autoridades penitenciárias, despertar em si o ímpeto delitivo adormecido; ou, por outro lado, o indivíduo encarcerado sentir-se estimulado a voltar a delinquir só porque recebe como visitante sujeito que ostenta registros criminais, uma vez que tais suposições, além de meramente conjecturais, configurariam afronta direta à garantia constitucional da presunção de inocência.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, confrontando-se as informações contidas na cópia da carteira de identidade do ora agravante (ID
172021658 - Pág. 110)
com aquelas vistas no documento de
Luciana Aparecida Silva Chote

(172021669 - págs. 150/151), não resta dúvida do vínculo parentesco que possuem, pois ambos são filhos de Valdir Chote e Maria de Lourdes da Silva, sendo, portanto, irmãos.

De mais a mais, como bem destacado nas contrarrazões recursais e no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, assim como pude constatar em consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício,
há em desfavor da pretensa visitante apenas a ação penal n.o 1008740-35.2020.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, pela suposta prática do
crime de embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB
)
, infração esta que, para além de ser apenada com detenção, que não enseja a fixação do regime inicial fechado em caso de eventual condenação,
e
não envolver violência ou grave ameaça, não guarda relação alguma com os delitos pelos quais seu irmão cumpre pena, tampouco contou com a participação dele.

Nessa perspectiva, ainda que com fulcro na Instrução Normativa
no 007/2019/SAAP/SESP seja possível negar a expedição da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso,
in casu
, não me parece razoável tampouco adequado negar ao agravante o direito de receber visitas de sua irmã tão somente porque ela ostenta um único registro penal, ainda em trâmite, máxime porque inexiste na r. decisão combatida apontamento de outro argumento que demonstrasse as razões de segurança e/ou prevenção para a negativa ao direito de visita pleiteado.

A propósito, o entendimento firmado na jurisprudência é de que nem mesmo o fato de o pretenso visitante cumprir pena em regime menos severo, por si só, afigura condição dotada de relevância suficiente para restringir o direito de visita, como se verifica do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO. VISITANTE, GENITOR DO APENADO, QUE CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
.

I - "O direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto (precedentes)." (AgRg no AREsp n. 1.602.725/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

II -
Na espécie, o indeferimento do pedido de visitas fundamentou-se tão somente porque o genitor do apenado, ora agravante, cumpre pena no regime aberto, na modalidade domiciliar, inexistindo motivação idônea para tal restrição, consoante a jurisprudência desta Corte
.

III -
"É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal."
(AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020.)

IV - Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para conferir ao ora agravante o direito de receber visitas de seu genitor, devendo ser observadas, no entanto, as condições impostas no cumprimento da prisão domiciliar (regime aberto) deste último”
(AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Destaquei.

Por conseguinte, não tendo sido demonstrado qualquer indício de que o ingresso da irmã do agravante,
Luciana Aparecida Silva Chote
, na condição de visitante, na unidade prisional em que ele se encontra custodiado causará qualquer abalo à ordem e à disciplina local, onde há a devida fiscalização do Poder Público, inexistem razões para negar a visitação pleiteada, devendo, portanto, ser garantido o direito fundamental a
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
de obter assistência de seus familiares por meio de visitas.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
, garantindo-lhe o direito de receber visitas de sua irmã
Luciana Aparecida Silva Chote
na unidade prisional em que recolhido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023